Tribunal: TJDFT
Processo: 0706092-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. FOMENTO MERCANTIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. GARANTIA. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a acolher os embargos à execução.
3. O contrato de fomento mercantil tem como característica principal o risco assumido pela faturizadora. Por essa razão, não é admitida a constituição de garantia para o caso de inadimplemento dos títulos cedidos onerosamente, sob pena de desvirtuamento do negócio jurídico em atividade de crédito própria das instituições bancárias.
4. A nota promissória é inexigível em face da faturizada e dos avalistas. Precedente do STJ.
5. Atenta às discrepâncias geradas pela literal aplicação do § 2o, do art. 85 do CPC/2015, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de relativizar os percentuais mínimos e máximos ali previstos para a fixação da verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.